Tribunal: TJDFT
Processo: 0748357-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748357-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MATIAS DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VIBRA ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 53350825), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face da agravante por MARIA DE FATIMA MATIAS DE SOUZA, indeferiu os pedidos de a) expedição de ofícios e de b) determinação de juntada de orçamentos, “ante a impossibilidade de rediscussão em cumprimento de sentença de questões já definidas pelo título executivo” (ID 53350825). Buscou a agravante, nas razões recursais de ID 53350820, em sede de liminar, a determinação da prefalada expedição de ofícios e a juntada de orçamentos pela parte agravada, o que também pretendia ver confirmado no julgamento de mérito. A decisão de ID 53623672 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, ante a ausência da probabilidade do direito, perigo de dano e, principalmente, porque a parte agravante não demonstrou a impossibilidade de obter, por meios próprios, as informações almejadas. É a breve síntese. Compulsando os autos do cumprimento de sentença de origem (Processo no 0735869-81.2018.8.07.0001), verifica-se que, após o ajuizamento do presente agravo de instrumento, foi deferida a liberação de valores depositados judicialmente e determinado, no caso de inexistência de outros requerimentos, o arquivamento dos autos (ID 185173449). A parte executada, ora agravante, foi intimada para providenciar o pagamento das custas finais apuradas e, após o escoamento do prazo, o Juízo a quo deixou consignada a determinação de baixa das partes e o arquivamento do processo eletrônico de origem (IDs 185777465 e 185989025). Feito isso, a parte agravante executada requereu a juntada do comprovante de recolhimento das custas finais de IDs 186957619-186957620, assim como o arquivamento do feito executivo (ID 186957618). Dessa maneira, ainda que o objeto do presente recurso seja a realização de diligências diversas daquelas últimas tratadas na origem, mas considerando os fundamentos desenvolvidos por ocasião do indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, aliado à determinação de baixa e arquivamento dos autos, mostra-se adequado perquirir à agravante se o interesse recursal persiste. Desse modo, à exegese dos comandos normativos emanados dos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, todos do CPC, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DA POSSÍVEL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL NO CASO À BAILA, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Saliento, no ensejo, que o silêncio da recorrente poderá ensejar, de pronto, a extinção do feito, situação que será verificada com mais profundidade e casuísmo, após o decurso do prazo ora concedido. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator